Tribunal: TJMT
Processo: 1018357-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018357-67.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENIEL DE MAGALHÃES e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1010788-57.2017.8.11.0041, movida em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A e OUTROS, deferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
Após o deferimento do pedido de efeito suspensivo, sobreveio a informação de que o Juiz de primeiro grau, em juízo de retratação, retificou a decisão agravada e determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento da matéria pelo STF, eis que a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral do tema relativo à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (ID 29337461).
Assim, tem-se que ficou prejudicada a análise deste Recurso, diante da perda de seu objeto.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, ante a prejudicialidade em questão.
Intime-se. Após, arquive-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora